Tribunal: TJBA
Processo: 0300232-25.2013.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300232-25.2013.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PEDRO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO SIMOES DE PINHO JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR. DISPARO CONTRA CIVIL EM SITUAÇÃO DE FUGA. VÍTIMA ATINGIDA PELAS COSTAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CONFIRMADAS. PRESERVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Pedro Roberto Monteiro dos Santos, policial militar, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Itaberaba/BA, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), sob a acusação de ter efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima Porfírio Pereira dos Santos Neto, atingindo-o pelas costas, em contexto de abordagem policial motivada por denúncia de furto de carne de bode. Conforme os autos, a vítima inicialmente obedeceu à ordem de deitar-se no chão, mas tentou fugir correndo e foi alvejada na região dorsal, vindo a óbito após ser socorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da pronúncia nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a prova dos autos permite o reconhecimento, desde logo, de excludente de ilicitude por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, de modo a justificar a absolvição sumária do recorrente; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima nesta fase processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária a certeza exigida para a condenação, conforme art. 413 do CPP. 4. O laudo cadavérico atesta que a vítima foi atingida na região abdominal dorsal por projétil de arma de fogo, o que reforça a tese de que foi alvejada pelas costas, durante tentativa de fuga, configurando a materialidade delitiva. 5. Os depoimentos das testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório, são convergentes ao afirmar que a vítima não portava arma, nem esboçou reação contra os policiais, tendo apenas tentado fugir, o que enfraquece a alegação defensiva de legítima defesa e uso proporcional da força. 6. A versão apresentada pelo recorrente, de que a vítima teria investido contra outro policial com um facão, é isolada e desamparada pelas demais provas dos autos, não permitindo o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude. 7. A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal exige prova incontroversa, o que não se verifica no caso, diante da controvérsia sobre a dinâmica dos fatos e dos indícios de desproporcionalidade na reação do agente público. 8. A tese de legítima defesa pressupõe agressão atual ou iminente, injusta, e reação moderada, o que não se vislumbra diante da inexistência de ameaça concreta à integridade dos policiais no momento do disparo, segundo as testemunhas. 9. O estrito cumprimento do dever legal não autoriza o uso arbitrário ou letal da força em contexto de ausência de risco real e imediato, sendo necessária a observância dos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. 10. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, já que os elementos dos autos sugerem que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade de reação, justificando a remessa dessa discussão ao Tribunal do Júri. 11. O princípio do in dubio pro societate impõe que, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a presença de qualificadoras, a decisão sobre a culpabilidade e as circunstâncias do crime compete ao Tribunal Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade do crime, sendo indevido o juízo de certeza sobre a inocência do acusado nesta fase.” “A absolvição sumária por legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal só é cabível quando essas excludentes se apresentarem de forma inequívoca e incontroversa nos autos, o que não se verifica diante de versões conflitantes e ausência de prova cabal.” “A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando estas forem manifestamente improcedentes, sendo vedado ao juízo togado usurpar a competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito da causa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 23, II e III; 25; 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, § 1º, 414, 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2234594/RN, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023. STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.266.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023. TJ-BA, RSE n. 00010936420058050080, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300232-25.2013.8.05.0112, em que figura como recorrente PEDRO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74